Tribunal: TJDFT
Processo: 0719074-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0719074-63.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELANTE: ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO APELADO: ALAN VIEIRA DINIZ, ATHOS VIEIRA DINIZ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Os autos estão aguardando o decurso do prazo para apresentação das razões recursais pelo assistente de acusação, conforme certidão lançada no ID: 20347132. Apresentadas as razões, será necessário oportunizar às partes prazo para contrarrazões. Ao fim, dar-se-á vista à Procuradoria de Justiça para parecer. A fim de evitar tumulto processual, a petição ID: 20527782, a qual vindica o chamamento do feito à ordem, será analisada por este Relator após a vista dos autos pela Procuradoria de Justiça, a quem ainda caberá opinar sobre o seu pedido. Prossiga-se, observando-se as presentes diretrizes. Brasília, 14 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador